Tribunal: TJDFT
Processo: 0738367-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738367-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática de ID 76147631, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado no ato de interposição de agravo de instrumento pela embargante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva dos filiados que figuraram como exequentes no cumprimento individual de sentença coletiva, do qual originou a sentença que fixou os honorários sucumbenciais atualmente em execução Em suas razões recursais, o embargante sustenta que houve omissão e contradição na decisão recorrida, por não ter sido previamente intimado para juntar documentos comprobatórios de suas hipossuficiências financeiras, de modo a viabilizar a correta instrução do pedido de justiça gratuita. Defende que “o artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil, determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Acrescenta que “a decisão encontra-se em contradição, visto que o Magistrado ao entender que os documentos juntados junto ao pedido de gratuidade não seriam suficientes para comprovar a situação de hipossuficiência, deveria de fato haver intimado os recorrentes para apresentação de documentação e não desde já indeferir o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso se não recolhido o preparo.” Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja intimado para instruir seu pedido de justiça gratuita, com indicação específica de quais documentos devem ser juntados pelo recorrente para comprovação da situação de hipossuficiência financeira. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interpostos contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, verifica-se ser improcedente a alegação de contradição e omissão sustentada sob alegação de que a decisão embargada teria indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo Sindicato recorrente em razão da ausência de documentação comprobatória do estado de hipossuficiência financeira. A pretensão recursal desconsidera os fundamentos efetivamente adotados na decisão recorrida. Destaco que não há qualquer documento adicional passível de elucidar o pedido de justiça gratuita, tendo a agravante juntado com a peça interposição do agravo de instrumento documentação contábil demonstrando de forma plena sua situação econômica nos últimos exercícios financeiros (ID 76059701 e seguintes). O indeferimento do pedido de justiça gratuita não está fundado na falta de comprovação de hipossuficiência financeira, mas na constatação objetiva da extensa capacidade econômica do sindicato embargante, sendo absolutamente suficiente para tal mensuração a vasta prova documental juntada pelo recorrente. Nesse sentido, são expressos os fundamentos da decisão embargada: “No caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito da gratuidade judiciária, sendo certo que o benefício não foi concedido ao sindicato agravante e aos filados que figuram como partes do processo. Ainda assim, deve-se observar a disposição contida no art. 101, § 1o, do CPC, apenas para fins de processamento do recurso, considerando que o art. 99, caput, também permite a postulação da justiça gratuita em sede recursal, in verbis: (...) Ressalvo, contudo, que para obtenção de gratuidade judiciária, as pessoas jurídicas devem demonstrar efetiva insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. É necessário observar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, consoante inteligência do enunciado da Súmula do STJ n. 481, que assim dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse mesmo sentido, confiram-se o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania: “A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, mesmo em recuperação judicial, exige a comprovação de hipossuficiência financeira, conforme a Súmula n. 481 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a simples decretação de recuperação judicial não presume a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.715.387/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) Importante lembrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, no caso de pessoa física, ou com a manutenção de suas atividades essenciais, na hipótese de pessoa jurídica. No caso dos autos, o agravante é um sindicato de grande porte, que se possui arrecadação mensal na ordem de R$ 5.835.812,27 (cinco milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e doze reais e vinte e sete centavos), conforme destacado pelo próprio em suas razões recursais. Assim, apesar de alegar estar amargando resultados deficitários em suas atividades e possui repressivo passivo escriturado, é evidente que se trata de sindicato plenamente capaz de suportar as despesas processuais, enquanto ônus da sua atividade institucional na defesa de seus filiados. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: Direito processual civil. Agravo Interno. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Sindicato. Prova da hipossuficiência. Ausência. Recurso desprovido. (...) 1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) e OUTRO contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade formulado, prefacialmente, na apelação interposta. (...) 3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 4. A pessoa jurídica deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício. 5. A existência de constrições judiciais e de inscrição do nome da entidade sindical em cadastro de inadimplentes não é suficiente para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. 6. O benefício deve ser indeferido se não há prova da incapacidade de arcar com as próximas despesas, sem prejuízo do exercício de suas atividades. (...) (Acórdão 1946422, 0709597-57.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Nesse contexto, considerando que o sindicato agravante está em atividade e possui arrecadação expressiva, denotando capacidade econômica suficiente parra arcar com os custos do processo, notadamente diante do valor ínfimo do preparo recursal do presente agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da pretendida justiça gratuita. Feitas essas necessárias ressalvas, indefiro a gratuidade judiciária.” (g.n.) Diante do exposto, não há contradição ou omissão a ser sanada na decisão embargada, sendo claramente impertinente o pedido de apresentação de documentação complementar pelo recorrente, pois os documentos que instruem os autos são suficientes para rejeição do pedido de gratuidade e judiciária, demonstrando inequivocamente que possui plena capacidade financeira para suportar os custos do processo. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Reitero, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, a concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator